Tribunal: TJES
Processo: 5030168-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030168-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: JULIANA OLIVEIRA ALVES BARBOSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030168-24.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDA: JULIANA OLIVEIRA ALVES BARBOSA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
JULIANA OLIVEIRA ALVES BARBOSA
na qual alega que adquiriu carta de crédito sob a falsa promessa de contemplação imediata. Postulou a restituição imediata e integral do valor pago (R$ 4.601,79) e compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral procedente, declarando a nulidade do contrato de adesão entabulado pelas partes litigantes e condenou as requeridas RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. – EPP e HIGHLIGHT CONSULTORIA LTDA a restituírem, de forma imediata, a quantia de R$ 4.601,79 e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

A recorrente/requerida, inconformada, requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese, inexistência de vicio de consentimento, afirmando que a recorrida tinha ciência da adesão ao consórcio e que assinou declaração expressa na qual reconheceu que não havia garantia de contemplação imediata. Desse modo, aduz que não faz
jus
a devolução imediata do valor pecuniário adimplido, bem como sustenta a necessidade de desconto dos valores referentes a

taxa de administração e multa contratual. Sustenta, ainda, inexistência de danos morais.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Após análise detida das alegações das partes e das provas acostadas aos autos, entendo que a r. sentença merece ser reformada. Explico.

Ao contrário do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, verifico que não restou provado que a recorrida foi ludibriada no momento da celebração do contrato de consórcio. O contrato de consórcio informa de forma adequada e clara a impossibilidade de contemplação imediata, tendo sido devidamente assinada pela recorrida. Ademais, consta da gravação da ligação realizada no pós-venda, a declaração veemente da recorrida de que compreendeu as cláusulas contratuais pactuadas e não recebeu promessa de contemplação de cota na época da celebração do pacto. Dessa forma, a requerida deve ser considerada como um consorciado desistente.

Com relação a essa circunstância, o STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

“[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.”

Cumpre esclarecer, entretanto, que no caso sub judice, o valor a ser devolvido a recorrida é pequeno (aproximadamente R$ 4.601,79) e sua devolução imediata não prejudica os demais consorciados, tendo-se em vista que a previsão de duração do grupo é de 80 (oitenta) meses. Aplicando-se o diálogo das fontes na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como a que se apresenta nos autos,
é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Em relação
a taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”. Assim,
é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado à recorrida enquanto esteve ativa no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada da recorrida de forma proporcional ao período em que se manteve consorciada ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual a requerente ficou vinculada ao contrato.

No tocante à aplicação da
cláusula penal
em razão da desistência da recorrida do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo
com a desistência da recorrida. Portanto,
deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos à recorrida
. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

Quanto aos
danos morais
, considerando, como já dito, que não restou provado que a recorrida foi ludibriada no momento da celebração do contrato de consórcio, entendo que esses não são devidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição imediata
dos valores pagos pela consorciada desistente (recorrida),
CONDENANDO
a recorrente e a outra parte requerida no processo,
a devolverem
a recorrida,
de forma solidária e imediata, R$ 4.601,79
(quatro mil, seiscentos e um reais e setenta e nove centavos), sendo tal valor corrigido monetariamente a partir do desembolso (Súmula 35 do STJ),
afastada a incidência da cláusula penal
quando da devolução dos valores devidos à recorrida/requerente e
autorizada a dedução proporcional da taxa de administração
(nos termos estabelecidos na fundamentação supra) sobre o valor a ser restituído a recorrida. A taxa de administração deverá ser deduzida do valor histórico pago pela recorrida, isto é, antes da incidência de juros e correção monetária;

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de compensação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)